Tribunal: STF
Processo: RE 217897
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão
do recurso extraordinário. No caso, a causa foi decidida com base em
normas infraconstitucionais.
II. - Acórdão fundamentado. Inocorrência de ofensa ao art. 93,
IX, da Constituição Federal.
III. - Constitucionalidade do regime de antecipação do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro, nos termos do D.L.
2.354/87 e da Lei 7.787/89. Nesse sentido: RE 228.004-PR, Rel. Min.
Ilmar
Galvão, "D.J." de 05.11.99 e AG 203.651 (AgRg)-RS, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, "D.J." de 06.11.98.
IV. - Agravo não provido.